Tribunal: TJMT
Processo: 1039082-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039082-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.019.781-10 (RECORRENTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
: 1039082-35.2023.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ZILMAR PEREIRA DE SOUZA

Recorrido:
PARATI -
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNC
IA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos.

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, verifica-se que as
provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Não havendo preliminares propriamente dita, tendo em vist
a que a preliminar vindicada pela reclamada se refere ao mérito da ação, a qual abaixo será analisada.

De início, em apertada síntese, a parte Requerente alega ser beneficiária
do
INSS e arguiu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por part
e do requerido relativo ao contrato de empréstimo consignado n. 670913982, que alega não ter contratado, cujo valor do desconto mensal é de R$ 85,90 (oitenta e cinco reais e noventa centavos). Por fim, pretende a nulidade do contrato relativo ao empréstimo
objeto da presente ação, restituição, em dobro e a condenação da reclamada por danos morais.

Pois bem. Sobre a contratação, conforme documento anexo, no ano de 19/05/2023 a parte Requerente contratou com o banco requerido a contratação de empréstimo con
signado no valor de R$ 3.523,23 (três mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), a ser pago em
84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 85,90 (oitenta e cinco reais e noventa centavos) - id. Num. 128743812, vindo a fornecer documento pessoa
l e “selfie” - (
ID.Num
. 128743813, Num. 128743814, Num.
128743815,Num.
128743816) o que evidencia
a
existência da relação jurídica.

A
instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma
vez que acostou aos autos o termo de adesão a cartão de crédito consignado assinado com biometria, com indicação do código de autenticação, hora e data e o IP do terminal eletrônico. Além disso, houve comprovação do crédito transferido na conta bancária da
parte consumidora, por meio de transferência eletrônica direta (TED
) -
- ID. Num. 128743820.

Assim, não há que se falar em cancelamento do débito, quanto menos em restituição de valores, em dobro, pois a parte Requerente possui vínculo contratual junt
o ao Banco Requerido.

“Os contratos existem para serem cumpridos” (
pacta sunt servanda
). Esse brocardo é muito mais que um bordão jurídico, traduz um princípio de Direito, no ramo das Obrigações Contratuais. Consiste no princípio da força obrigatória, se
gundo o qual o contrato faz lei entre as partes e por isso deve ser obedecido.

Assim, é evidente que a parte Requerente sempre teve conhecimento da contratação, tendo usufruído dos créditos disponibilizados.

A lei torna obrigatório o cumprimento do co
ntrato e que também obriga aquele que livremente se vinculou a manter sua promessa, procurando, desse modo, assegurar a segurança das relações assim estabelecidas.

Este negócio jurídico, em questão, ensejou obrigações para ambas as partes, as quais resum
idamente são as seguintes: ao banco, disponibilizar o valor do empréstimo bancário à parte Requerente, o que foi realizado; à parte Requerente, suportar os abatimentos mensais das parcelas em seu rendimento.

Certo é que a parte Requerente contratou com o
Banco Requerido, fez uso de seus serviços e agora tenta esquivar-se de obrigação legítima. Não é crível que a parte Requerente tenha efetuado pagamentos durante anos sem nada reclamar e agora, após, venha a juízo alegar o desconhecimento do contrato.

As
sim, em sendo as cláusulas contratuais lícitas, e embasadas na melhor legislação pátria, e invocando a terminologia do princípio da
pacta sunt servanda
, o qual estabelece a força dos contratos entre as partes que
o
firmaram, estamos diante de “lei” que dis
ciplina as relações
interpars
, e por assim deverá ser respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em descontos ilegais das parcelas do empréstimo consignado contratado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
IMPROVIDO. 1.
A
instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o termo de adesão
a
empréstimo consignado devidamente assinado. Além disso, houve comprovação do crédito
transferido na conta bancária da consumidora, por meio de transferência eletrônica direta (TED). 2. Não houve impugnação específica com relação à titularidade da referida conta bancária, sendo que bastava que à consumidora que trouxesse aos autos o extrato
bancário da época da transferência, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores. 3. A juntada de biometria facial e do detalhamento da contratação se prestam para o fim desejado, vez que comprova o acesso ao link até o aceite digital da con
tratação. 4. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira. 5. Sentença mantida. Recurso da reclamante conhecido
e não provido. (N.U 1000305-19.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)

Desta forma, em decorrência das prerrogativas do EXERCÍCIO REGULAR
DE DIREITO, e tendo em vista os termos do inciso I, do artigo 188 do Código Civil, o Banco Requerido não praticou ato ilícito, não causando qualquer dano à parte Requerente e, por consequência, não está obrigada a indenizá-la.

Ante o exposto, nos termos
do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, rejeito a preliminar arguida em defesa e no mérito
PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na presente ação.

Revogo a liminar concedida nos autos e, consequentemente, após o trânsito em julgado,
libere-se o valor consignado nos autos em favor da parte autora.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei
no
9.099/95.

Keylla
Pereira Okada

Juíza
Leiga do 6o Juizado Especial Cível da Capital

Vistos, minuta revisada e analisada.

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007.

Cuiabá, data registrada no
sistema.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

JUIZ DE DIREITO
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a) as
provas

produzidas

na

defesa

não

possu
em
valor
,
posto
que a
reclamada

possui

acesso

às

informações
; b)
não

restou
comprova
do
que a
reclamante

quis

celebrar
o
contrato

por

meio
de
biometria
facial,
considerando
que a forma de
contratação

sequer

permite

identificar
o titular do
aparelho

móvel

utilizado
para a
realização
da
operação
,
ou

o
local de
acesso
; c)
foi

feito

depósito
judicial para
devolução
do valor, que é a forma
mais

segura
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. Nas
contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
: a)
ofensa a
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
, tendo
em
vista que a
parte

reclamante

não

rebateu

os

fundamentos
da
sentença
; b) a
revogação
da
justiça

gratuita
,
considerando
que
não

há
pro
v
as
nos
autos da
hipossuficiência
da
parte
; e c)
a
sentença
deve ser mantida
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
com o
arg
umento
de que a
parte

reclamada

comprovou
a
relação

jurídica

existente
.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou

que
os

documentos

apresentados

são

unilat
erais
e a
reclamada

já

os

possui
no
seu

sistema

interno

não
tendo
força

probatória
para
comprovar
a
relação

jurídica
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundament
os
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
o
s

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade

e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
a
parte

reclamante
.
Em
análise
do
conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
. Vale
lembrar
,
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
part
e

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID201068668/PJe
2e a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

d
o

direito
da
parte

reclamante
.
Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

6.
Origem da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
co
mprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
O c
ontrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
com
elementos

de segurança
confirmados
(e-mail e IP),
é

suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

7.Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID201067198/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseado
s
no e-mail
zilmarpcrcira@gmail.com
e no
IP
177.13.86.94.
Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzid
a

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC
. Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

existentes
. N
o
caso

em

análise
,

existem

também
outras

evidências
que
corroboram

a

existência
da
relação

jurídica
,
t
a
is como

selfie
e
documento
de
identidade
com
foto
, que
atest
am

a

afirmação
da
reclamada

acerca
da
existência
da
relação

jurídi
ca
entre as partes.
Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência.
Custas
processuais e honorários
advocatícios,
fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
serv
indo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024